Tribunal: TCU
Processo: 015.377/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Caixa Econômica Federal, POR MEIO DO ACÓRDÃO 1473/2025-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 007.587/2024-4

Inteiro teor:
Acórdão 1020/2026-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos que tratam do monitoramento dos itens 9.2, 9.3 e 9.4 do Acórdão 1473/2025-TCU-Plenário , proferido no âmbito do TC Processo 007.587/2024-4 , que trata de auditoria acerca da aplicação da Lei das Estatais no âmbito da Caixa Econômica Federal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU, em: considerar adotada a recomendação emitida no item 9.2 e cumprida a determinação contida no item 9.4, ambos do Acórdão 1473/2025-TCU-Plenário ; dispensar a continuidade do monitoramento do item 9.3, com fundamento no princípio da economia processual e da racionalidade administrativa; e arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 015.377/2025-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.